Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Trata-se de apelações interpostas por WANG YING YEN e DENISE MARIA SABARAENSE (parte autora) contra a sentença de ID 28743685, proferida nos autos de embargos à execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A. (parte ré), que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, cujo dispositivo segue transcrito nos termos seguintes: (...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os embargos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) determinar a exclusão da quantia de R$7.126,42 (sete mil cento e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), referente à taxa de fundo de aval/FAMPE do débito exequendo. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno os embargantes ao pagamento de 80% das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. A parte embargada arcará com o pagamento dos 20% remanescentes referente às custas processuais e honorários advocatícios. (...) Em juízo de admissibilidade inicial, pelo despacho de ID 28964252, a parte autora WANG YING YEN foi instada à comprovação de sua alegada condição na apelação de insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça; e a parte autora DENISE MARIA SABARAENSE, à juntada em dobro do preparo nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Em atendimento ao comando, vieram os documentos de ID 29099176, ID 29099177, ID 29099179, ID 29099180, ID 29099181, ID 29099182, ID 29099183, ID 29099184, ID 29099185 e ID 29099186. Ainda no juízo de admissibilidade dos apelos, pelo despacho de ID 30863138, determinei a intimação da parte apelante/ré, BANCO DO BRASIL S.A., para a juntada em dobro do preparo, em obediência ao artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Em cumprimento, vieram os documentos de ID 31089837, ID 31089838 – pág. 1 a 4. É o relato necessário para esta fase processual. DECIDO. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta em seus artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo de diversos dispositivos da Lei 1.060/50. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nessa perspectiva, registrado que a gratuidade de justiça concedida não gera efeitos retroativos, tenho que o apelante/autor WANG YING YEN preenche os requisitos para a concessão da benesse em grau recursal, ocasião em rejeito a alegação da parte contrária no sentido de que a representação por advogado particular afastaria a gratuidade de justiça, afirmação que contrasta com a previsão expressa do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil. Quanto à apelação da parte autora DENISE MARIA SABARAENSE e da parte ré BANCO DO BRASIL S.A, juntado o preparo em dobro e atendidos os comandos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo as apelações das partes autora e ré nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para o exame dos apelos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora